Tribunal: STF
Processo: HC 73205
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-02
Data de publicação: 1996-04-02

Ementa:
EMENTA: - Habeas corpus.
- Não é nulo acórdão que, embora  não fazendo referência
expressa a documentação que foi juntada aos autos após à prolação da
sentença condenatória, adota, fundamentadamente, tese contrária à
sustentada pela defesa. Precedentes do S.T.F.
Habeas corpus indeferido.